Tribunal: TJDFT
Processo: 0708095-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO. EXTRAJUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO. ACÓRDÃO. DETERMINAÇÃO MEDIDAS NECESSÁRIAS. EXPROPRIAÇÃO. ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PRÓPRIA. ART. 880,CPC. EXPEDIÇÃO CARTA DE ALIENAÇÃO. AUTORIZAÇÃO. RECOLHIMENTO ITBI. NECESSÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA
1. O art. 880 do Código do Processo Civil esclarece que não havendo a adjudicação do imóvel, o exequente poderá requerer a alienação por sua própria iniciativa. É uma venda coativa da coisa penhorada ou dada em pagamento sob supervisão judicial.
2. Não há óbice para expedição de carta de alienação e a autorização para a agravante emitir e recolher o ITBI ante a determinação em acórdão para a execução de qualquer medida necessária pra que a expropriação surta seus efeitos e homologado em acordo.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.